Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0736206-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VALERIO LIMA DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, ajuizada pela agravante em desfavor de VALERIO LIMA DE VASCONCELOS, a qual, não admitindo a notificação extrajudicial constante nos autos, determinou a emenda à inicial para a instituição financeira comprovar a constituição em mora do devedor, nos termos da norma de regência (ID 138665921, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários ao processamento da ação de busca e apreensão em tela, mormente a notificação extrajudicial que constituiu a devedora em mora, uma vez que a missiva fora endereçada ao endereço constante no contrato sub judice. Por tais razões, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada para autorizar o processamento da referida ação. No mérito, pugna a confirmação da tutela recursal de urgência. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência pretendida. Dispõe o art. 2o do Decreto Lei no 911/69 que, “no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.” O §2o desse dispositivo legal, com redação dada pela Lei 13.043/2014, preconiza que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Denota-se que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. In casu, verifica-se que a notificação reproduzida no ID 138433788, dos autos originários, não obedeceu aos ditames preconizados no art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, uma vez que não foi entregue a ninguém, pois o endereço da missiva estava incompleto. Deste modo, escorreita a decisão agravada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330 e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. O devedor é constituído em mora pelo simples inadimplemento de parcela relativa à alienação fiduciária. Contudo, se faz necessária a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro, ou por protesto de título, englobando as parcelas vencidas, representando o total da dívida vindicada. 2. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, haja vista que essa não foi recebida pelo réu, tampouco por terceiro, tendo sido anotada a informação "Endereço Insuficiente" pelos Correios. 3. Inexistente a comprovação de efetivação válida do protesto do título por meio de edital, igualmente não há que se falar em regularidade da constituição em mora do devedor. 4. Determinada a emenda da petição inicial e a parte autora não atendendo ao comando judicial, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art.330 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1380966, 07095354520218070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora